Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003318-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), CLOTILDE MENACHO - CPF: 207.982.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE “HOME CARE” POR ENTIDADE MÉDICA PARTICULAR - ÓBITO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS NO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte recorrente não se reveste da condição de terceiro prejudicado sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o presente recurso, o que justifica o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá

Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 33226- 07.2011.811.0041, proposta por
Clotilde Menacho

da Costa
em desfavor do
Município de Cuiabá-MT
, que indeferiu o pedido protocolado pela empresa médica, consistente no bloqueio de valores devidos pelo Município de Cuiabá, referentes a prestação de serviços “Home Care”.

A decisão Agravada determinou o arquivamento da ação e a necessidade de que a Agravante buscasse o ajuizamento de Ação própria para obtenção do pagamento devido a sua contraprestação.

Inconformada, a Agravante recorre pela reforma da decisão objurgada, sustentando a existência de “
ilegalidade da decisão agravada, na medida em que impõe à Agravante obrigação de adentrar com ação própria para receber a contraprestação de serviços realizados por decisão judicial, como múnus público, de que era responsabilidade o inadimplente Município de Cuiabá.”

Assevera que como empresa particular prestou serviços na qualidade de auxiliar da Justiça para a paciente desde de setembro de 2011, e assim o fez até o seu falecimento natural em 2014.

Destaca, entretanto que
“o Município de Cuiabá descumpriu diversas ordens judiciais de pagamento do serviço prestado
.”

Argumenta que foi obrigada ainda que de forma indireta a garantir o tratamento da paciente, em face da decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento no 96820/2012.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e, que “
se digne Vossa Excelência dar provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão atacada, para determinar o desarquivando do processo, com a finalidade da execução do valor restante em vista do recebimento da contraprestação do trabalho realizado pela Agravante como auxiliar da Justiça.
” (Id. 6962219).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 9124456).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 28746964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, alegando a inexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, adstrita ao zelo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social. (Id. 30373471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá

Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 33226- 07.2011.811.0041, proposta por
Clotilde Menacho

da Costa
em desfavor do
Município de Cuiabá-MT
, que indeferiu o pedido protocolado pela empresa médica, consistente no bloqueio de valores devidos pelo Município de Cuiabá, referentes a prestação de serviços “Home Care”.

Extrai-se dos autos, que a ação de origem foi proposta para que o Município de Cuiabá fosse compelido a fornecer atendimento na modalidade “Home Care” à paciente Clotilde Menacho da Costa, tendo sido deferida a liminar e contratada pelo Município, a empresa médica Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda, para a prestação de serviços que se iniciou no mês de setembro de 2011, e assim o fez até o falecimento natural da autora em 2014.

Após comprovado o óbito da Autora, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Em petição de fls. 657, o Requerido Município de Cuiabá informa o óbito da Requerente, sendo esta informação confirmada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, às fls. 668.

Pois bem.

Diante de tais fatos verifica-se que o resguardo do bem jurídico restou prejudicado com o óbito do autor.

Pelo exposto, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.(...)”

A sentença foi prolatada em 29/06/2016, e certificado o trânsito em julgado em 25/07/2016, tendo sido os autos enviados ao setor de arquivo em 05/09/2016, quando então sobreveio a petição da empresa médica protocolada em 30/11/2016, requerendo o desarquivamento dos autos e o bloqueio dos valores em atraso pelo Município, referentes a prestação de serviços “Home Care” realizados no mês de março de 2014.

Desarquivados os autos, e após análise do pedido pelo Magistrado
a quo
, foi proferida decisão nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

1. Sem maiores delongas, indefiro o pleito de fls. 671/673, inobstante a prestação de serviço cujo pagamento é requestado pela empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá tenha sido decorrente de decisão judicial prolatada neste feito, a demanda encontra-se extinta com o devido trânsito em julgado da sentença.

2. Com efeito, considerando os limites subjetivos da lide (direito a saúde), eventual pedido de pagamento de serviço hospitalar prestado por entidade privada que não foi parte no processo, deve ser buscada em ação própria.

3. Deste modo, arquive-se o presente feito, mediante observância do preconizado na CNGC/MT.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se”

Inconformada, a Agravante recorre pela reforma da decisão supracitada, sustentando que a existência de ilegalidade da decisão agravada é inegável, na medida em que impõe à Agravante obrigação de adentrar com ação própria para receber a contraprestação de serviços realizados por decisão judicial, como múnus público, de que era responsabilidade o inadimplente Município de Cuiabá.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Pela análise dos autos, conclui-se que primeiramente deve ser avaliada a legitimidade recursal do Agravante, bem como sua condição de terceiro com interesse jurídico, de modo a ver seu ingresso autorizado nos autos e consequentemente processado o recurso de Agravo.

Sobre os terceiros prejudicados o Código de Processo Civil dispõe nos termos do art. 996, parágrafo único, abaixo transcritos:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que não é qualquer terceiro que se reveste da condição de terceiro prejudicado e está apto a ingressar na demanda.

Segundo a doutrina especializada:

“Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial. Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração. Configurada sua legitimidade para recorrer, o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse em recorrer, isto é o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2018, p. 2258)”

Do exame dos autos não se vislumbra interesse jurídico a justificar o seu ingresso na lide e muito menos do manejo do presente recurso, é de se ver que o Agravante demonstra um interesse econômico, mas não se identifica o seu interesse jurídico, uma vez que inexiste demonstração de que a decisão represente efetivo prejuízo a direito seu e que do recurso interposto possa esperar situação que lhe seja imediatamente mais vantajosa.

No contexto a Agravante, em suas razões recursais, sustenta que com a extinção da ação e seu arquivamento, haverá demora para o recebimento do débito ou não receberá as despesas médicas referentes a prestação de serviços “Home Care”, o que resta evidente que não há interesse jurídico que justifique a intervenção do Agravante no processo como terceiro interessado, nem como assistente, seja na modalidade simples ou litisconsorcial, pois, mais uma vez, inadmissível a pretensão de ingresso no processo nesta qualidade sob a justificativa de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica.

É pacifico no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o recurso de terceiros somente pode ser admitido se ele comprovar, plenamente, que a decisão lhe trouxe prejuízo jurídico, e não o meramente econômico.

Nesse sentido:

“(...) O recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve existir nexo entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. (...) (Rcl 5.122/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 19/08/2014)”

“Por força do artigo 499, § 1o, do CPC,
o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, como ocorre no caso dos autos.
Precedentes: (...).” (STJ, REsp 1264953/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015)” (
Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL.

I - O recurso foi interposto por pessoa que não é parte na relação processual, relevando ilegitimidade ativa recursal.

II - Agravo regimental não conhecido. (AgInt no AREsp 955.256/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda turma, DJe 19.4.2017)”

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ÓBITO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM STENT FARMACOLÓGICO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte recorrente não se reveste da condição de terceiro prejudicado sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o presente recurso, o que justifica o não conhecimento do Apelo
. (N.U 1006266-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)”

Dessa feita, a parte recorrente não se se reveste da condição de terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC/15, antigo artigo 499 do CPC/73) sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o Agravo, o que justifica o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Agravo por falta de legitimidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020